Tribunal: STJ
Processo: 0173807-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003794 - MT (2025/0173807-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANDRESSA FAGUNDES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
HABEAS CORPUS.
REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com fundamento no art. 21-E, inciso
habeas corpus
IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, em razão da prisão preventiva
da agravante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa sustenta a necessidade de superação da Súmula 691 do
STF, alegando manifesta ilegalidade na não concessão da ordem
para prisão domiciliar, conforme o artigo 318, inciso V do CPP, e
jurisprudência do STF e desta Corte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
da agravante pode ser substituída por prisão domiciliar,
considerando a alegação de que o ambiente doméstico era utilizado
como centro de práticas criminosas, expondo crianças a um
ambiente nocivo.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus para
desafiar decisão do relator que indeferiu pedido liminar, salvo em
casos de manifesta teratologia ou falta de razoabilidade.
5. A substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar é
incabível quando o ambiente doméstico é utilizado para práticas
criminosas, comprometendo a finalidade protetiva da medida.
6. A ausência de comprovação de peculiaridades que justifiquem a
medida impede a concessão da prisão domiciliar, não havendo
demonstração concreta da necessidade de assistência materna.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A substituição da prisão preventiva por
Tese de julgamento:
domiciliar é incabível quando o ambiente doméstico é utilizado para
práticas criminosas.
Documento eletrônico VDA48473097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: dd9dc6ba-8a81-4777-8d54-68d737c4ef7d

CPP, art. 318-A; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 33.
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC 892.673/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
29/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: dd9dc6ba-8a81-4777-8d54-68d737c4ef7d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003794 - MT (2025/0173807-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANDRESSA FAGUNDES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
HABEAS CORPUS.
REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com fundamento no art. 21-E, inciso
habeas corpus
IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, em razão da prisão preventiva
da agravante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa sustenta a necessidade de superação da Súmula 691 do
STF, alegando manifesta ilegalidade na não concessão da ordem
para prisão domiciliar, conforme o artigo 318, inciso V do CPP, e
jurisprudência do STF e desta Corte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
da agravante pode ser substituída por prisão domiciliar,
considerando a alegação de que o ambiente doméstico era utilizado
como centro de práticas criminosas, expondo crianças a um
ambiente nocivo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48257968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: d6e77c38-f57e-4a49-b836-cc393357cfad

4. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus para
desafiar decisão do relator que indeferiu pedido liminar, salvo em
casos de manifesta teratologia ou falta de razoabilidade.
5. A substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar é
incabível quando o ambiente doméstico é utilizado para práticas
criminosas, comprometendo a finalidade protetiva da medida.
6. A ausência de comprovação de peculiaridades que justifiquem a
medida impede a concessão da prisão domiciliar, não havendo
demonstração concreta da necessidade de assistência materna.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A substituição da prisão preventiva por
Tese de julgamento:
domiciliar é incabível quando o ambiente doméstico é utilizado para
práticas criminosas.
CPP, art. 318-A; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 33.
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC 892.673/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
29/04/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRESSA FAGUNDES
DA CRUZ contra a decisão da lavra da Presidência desta Corte Superior de
Justiça que indeferiu liminarmente o
, com fundamento no art.
habeas corpus
21-E, inciso IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ (fls. 129-131).
Consta nos autos que a agravante foi presa em flagrante no dia
, e após preventivamente, em razão da suposta prática do crime
07/05/2025
previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Nas razões do regimental, sustenta a Defesa [n]ecessária superação
da Súmula 691 do STF ante a manifesta ilegalidade na não concessão da
Ordem para prisão domiciliar em consonância com o artigo 318, inciso V do CPP,
Jurisprudência do STF e dessa Corte Especial, inclusive com a plausibilidade
jurídica de concessão da Ordem de Ofício por tratar-se de matéria de ordem
(fl. 134).
pública
Busca, assim, a reconsideração do ato judicial impugnado ou o
provimento do agravo regimental pelo Órgão Colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48257968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: d6e77c38-f57e-4a49-b836-cc393357cfad

VOTO
A irresignação não prospera.
De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691/STF,
aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece do
indefere
habeas corpus

a liminar em outro
impetrado contra a decisão do relator que requerido na
writ
origem, sob pena de supressão de instância.
No entanto, havendo na decisão impugnada ilegalidade manifesta,
abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela
possibilidade de superação do mencionado óbice processual.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE
O PEDIDO. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO
EVIDENCIADAS DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não
tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691
do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 2. Os rigores do
mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta
teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
(...). 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 892.673/SP,

relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
).
29/04/2024

Na hipótese, não se verifica a existência de ilegalidade flagrante apta
a ensejar a concessão da ordem pleiteada, notadamente diante do que
consignou o Desembargador Relator do
originário,
(fls. 32-33,
writ
in verbis
grifamos):
Em análise perfunctória, mostra-se absolutamente incabível a
substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar,
sobretudo quando se constata que o próprio ambiente
doméstico era utilizado como centro de práticas criminosas,

expondo as crianças a um ambiente manifestamente nocivo. A
presença de entorpecentes fracionados para venda e o fluxo
contínuo de usuários no interior da residência revelam, de
forma concreta, que o local funcionava como ponto de tráfico,
o que compromete severamente a finalidade protetiva da
Nessas condições, a permanência da paciente em liberdade,
medida.
ainda que em seu domicílio, não apenas fragilizaria a eficácia da
prisão cautelar, como também colocaria em risco direto os menores
expostos ao ambiente delituoso.
Outrossim, o simples fato de a paciente ser mãe de uma criança não
lhe garante, automaticamente, o benefício da prisão domiciliar. Para a
concessão da medida, é necessário que a Defesa demonstre, de forma
concreta, a real necessidade dos cuidados maternos, na impetração,
Documento eletrônico VDA48257968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: d6e77c38-f57e-4a49-b836-cc393357cfad

através de documentos que evidenciem a situação específica que
justifica o deferimento do benefício. Em casos tais, eis o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:
[...]
No caso em apreço, a Defesa limita-se a juntar aos autos as certidões
de nascimento das crianças, sem apresentar qualquer outro elemento
comprobatório que demonstre a imprescindibilidade da presença
materna para o desenvolvimento dos menores. Ressalta-se que, para
a concessão da prisão domiciliar com fundamento na necessidade de
assistência materna, exige-se a demonstração concreta da ausência
de “outra rede de apoio” capaz de suprir as necessidades da criança,
o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, ausente a
comprovação de peculiaridades que justifiquem a medida, não há
fundamento jurídico para o deferimento da liminar. A vista disso,
estou convencido de que a antecipação da liminar se revela medida
desaconselhada, tornando-se prudente, antes, a coleta do parecer da
Procuradoria- Geral de Justiça, para que, posteriormente, o Habeas
Corpus seja submetido à apreciação do colegiado. Assim sendo,
entendo que a paciente não faz jus à tutela de urgência, devendo a
matéria ser analisada pelo órgão colegiado após a devida instrução
da ação mandamental.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Acerca da prisão domiciliar, o art. 318-A ao Código de Processo Penal
determina que
[a] prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será
substituída por prisão domiciliar, desde que
não tenha cometido
(i)
crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou
não tenha
(ii)
cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Em acréscimo, saliento que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
concedeu
coletivo a fim de garantir a prisão domiciliar às
habeas corpus
mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12
(doze) anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os
casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em
, as
situações excepcionalíssimas

quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o
benefício.
No caso, foi ressaltado pelo Tribunal de origem ser (fl. 32; grifamos):

incabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar,
sobretudo quando se constata que o próprio ambiente doméstico
era utilizado como centro de práticas criminosas, expondo as
crianças a um ambiente manifestamente nocivo. A presença de
entorpecentes fracionados para venda e o fluxo contínuo de
usuários no interior da residência revelam, de forma concreta,
, o que compromete
que o local funcionava como ponto de tráfico
severamente a finalidade protetiva da medida.
Documento eletrônico VDA48257968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: d6e77c38-f57e-4a49-b836-cc393357cfad

Dessa forma, ao que parece, a prisão domiciliar não seria suficiente
para cessar a atividade delitiva, o que demonstra a existência de situação
excepcionalíssima apta a impedir a substituição da custódia preventiva pela
domiciliar.
Nesse sentido
HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA.
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS EM TESE
PRATICADAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE É MÃE DE
DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVADA A
INDISPENSABILIDADE
DA
GENITORA
AOS
CUIDADOS
DOS
INFANTES.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
DA
ORIGEM.
INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ACUSADA QUE PRATICAVA
OS DELITOS DENTRO DA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA EXPONDO OS
FILHOS A RISCOS. EXCEPCIONALIDADE APTA AO AFASTAMENTO
DA
PRETENDIDA
BENESSE.
PRECEDENTES.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIÊNCIA.
PREDICADOS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente
podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em
elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da
restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, como
ocorre no presente writ.
2. Hipótese em que a prisão cautelar está devidamente motivada,
para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos
delitos em tese praticados, pois, de acordo com os autos, a paciente
integrava suposta associação criminosa voltada à prática de delitos
patrimoniais (roubos majorados). Ela era tida como a responsável pela
receptação dos bens subtraídos, vendia nas redes sociais e, ainda,
acobertava em sua casa os autores dos roubos e os adolescentes
infratores, o que evidencia a periculosidade da imputada e a
necessidade da manutenção da prisão. Precedentes.
3. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art.
318-A do CPP, exige que o crime não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, além da comprovação da
imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança. As instâncias
originárias afastaram essa possibilidade, de modo que não há como
rever a referida conclusão, por demandar inevitável reexame de fatos
e provas, inviável em sede de habeas corpus.
4. O Tribunal estadual ressaltou que a paciente praticava os
delitos em sua própria residência, o que demonstra que os seus
filhos menores estavam sendo submetidos a inaceitáveis riscos
o que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
configura
situação
excepcional
capaz
de
justificar
a
manutenção da prisão preventiva e o afastamento da
concessão da prisão domiciliar.
5. Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não
têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão
preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Documento eletrônico VDA48257968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: d6e77c38-f57e-4a49-b836-cc393357cfad

6. Ordem denegada. (HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
6/5/2025
9/5/2025
; grifamos).
Assim, a matéria depende de aprofundamento do próprio mérito do
devendo-se reservar primeiramente ao Tribunal impetrado sua análise, sendo
vedado a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, usurpando, de forma
indevida, a competência da instância de origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:53
Código de Controle do Documento: d6e77c38-f57e-4a49-b836-cc393357cfad

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.794 / MT
Número Registro: 2025/0173807-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10007231520258110108 10149305220258110000 98320258535
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
ADVOGADO
: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: ANDRESSA FAGUNDES DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRESSA FAGUNDES DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - MT025464O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA48447863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 993d9a79-1601-463c-a7bf-34e6f00de3a6

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 993d9a79-1601-463c-a7bf-34e6f00de3a6